Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PACIENTE COM TEA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento ao apelo da ré, administradora de plano de saúde coletivo por adesão, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante alega que o acórdão embargado estaria fundado em premissa fática equivocada, ao aplicar indevidamente a tese fixada no Tema 1.082 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou premissa equivocada ao reconhecer a abusividade da rescisão contratual; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, passível de correção por meio dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A análise do acórdão embargado evidencia que não houve equívoco de premissa, tendo o colegiado fundamentado sua decisão na ausência de notificação prévia válida e na inexistência de garantia de portabilidade do plano, conforme exigido pela legislação e jurisprudência.
4. O acórdão enfrentou expressamente os argumentos suscitados na apelação, destacando que a ausência de comprovação da notificação de 60 dias e da oferta de portabilidade sem carência tornam abusiva a rescisão unilateral do contrato coletivo.
5. O julgado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.